Tribunal: TJPA
Processo: 0004365-10.2017.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004365-10.2017.8.14.0011

APELANTE: CARLOS JOSE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de materialidade delitiva; (ii) fixação da pena no mínimo legal com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) manutenção da substituição da pena; e (iv) prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial afasta a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado, elementos produzidos sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a realização de perícia para aferir a potencialidade lesiva da arma, por se tratar de crime de perigo abstrato.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, os delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não exigem comprovação da capacidade lesiva do armamento, pois tutelam a segurança pública, sendo prescindível o exame pericial.
5. A autoria delitiva encontra respaldo nas provas orais colhidas e na confissão do réu, que admitiu a posse das armas, inexistindo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
6. Na dosimetria, verifica-se equívoco na segunda fase, pois, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), esta não foi aplicada, sob fundamento inadequado da Súmula 231 do STJ.
7. A vedação sumular impede apenas a redução da pena abaixo do mínimo legal, não afastando a incidência da atenuante quando a pena-base foi fixada acima do mínimo, impondo-se sua aplicação para recondução da pena ao patamar mínimo.
8. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 65, III, “d”, 43, IV e VI, e 46; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.856.956/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carlos José Ribeiro, inconformado com a r. sentença (ID n° 20451123), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 98 (noventa e oito) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais culminam no seguinte pleito: (i) absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo pericial apto a comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida; (ii) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal, sustentando equívoco na valoração dos antecedentes e na não aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) manutenção da substituição da pena por restritiva de direitos e (iv) prequestionamento das matérias arguidas (ID n° 29351137).

Em contrarrazões, o apelado requer o parcial provimento do recurso apenas para que a pena seja redimensionada (ID n° 34788216).

Remetidos os autos à instância superior, a d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 35358458).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte

02 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
ID n° 20451123
):

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em face do réu CARLOS JOSÉ RIBEIRO, vulgo “JARARACA”, na qual descreve a conduta típica descrita no art. 14, da Lei 10.826/2003.

Não havendo nulidades, tampouco preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito.

No mérito, entendo que a pretensão ministerial deve prosperar. Explico.

No caso dos autos, foi o acusado denunciado pela prática do crime de porte de arma.

No que toca ao crime a ocorrência dos fatos encontra-se plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto aos eventos delituosos, o que se depreende através do Inquérito Policial juntado aos autos no ID 72791677 – Pág. 2, assim como pelas declarações advindas da prova testemunhal, bem como pela confissão do acusado.

Nesse sentido, destaca-se os depoimentos testemunhais (na audiência do dia 25 de setembro de 2019, ID 72791626 – Pág. 2), os quais narraram toda a ação delituosa do denunciado, inclusive apontando sua participação.

No que tange à autoria do crime, os depoimentos colhidos em Juízo são precisos e suficientes para imputar ao Réu o ilícito destacado.

Com efeito, a testemunha SGT PM OSMARINO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR declarou em juízo que estava fazendo ronda fluvial no rio Arari até a localidade de Gurupá e que próximo ao retorno pararam a beira do rio e começaram a conversar com os ribeirinhos e que nesse momento passou uma voadeira pequena com aproximadamente quatro a cinco pessoas a bordo e que uma pessoa integrante da patrulha reconheceu o “Jararaca”. Observaram que a voadeira com o Jararaca estava bem distante e que havia parado na outra margem do rio, ao abordar a voadeira observaram que o Jararaca não havia descido da voadeira e que de logo iniciaram revista na mesma encontrando no local sacolas contendo armamentos sendo de imediato dada ordem de prisão e conduzindo-o para a realização dos procedimentos cabíveis. O sargento Osmarino relatou que as armas estavam montadas, porém sem munições as quais se encontravam próximas as armas.

Já a testemunha PM FRANCISCO CARLOS DOS REIS GOMES informou que participou da operação em que o Jararaca foi flagrado portando armas de fogo e que não e seu parente, amigo íntimo e nem inimigo, afirma ainda que já vinha recebendo denúncias de que uma voadeira vinha trazendo drogas do município de Ponta de Pedras para Cachoeira do Arari e que em uma de suas rondas se depararam com uma voadeira que condiziam com as características das denúncias feitas e que de logo foi feita abordagem na qual não encontraram drogas e sim armas de fogo (rifres e cartucheiras).

Em relato diz que um integrante da guarnição reconheceu o acusado vulgo Jararaca sobre o qual já havia várias denúncias de que estava fazendo tráfico de drogas para o município, relata também que já havia feito outras batidas contra o acusado e que não havia encontrado drogas em seu poder, porém fora informado posteriormente por testemunhas de que tinha repassado as drogas para outras pessoas a época, afirma também que já conhecia o acusado de outras operações realizadas na cidade e diz que ele residia em Ponta de Pedras e que havia se mudado para Cachoeira do Arari, e diz que a época havia com ele na voadeira uma senhora com crianças e mais um rapaz.

O acusado em depoimento disse que estava com as armas para praticar caça, porém não foram encontradas na embarcação nenhuma espécie de caça.

Quando perguntado se havia caça na embarcação e se tinha reagido a prisão. O sargento Osmarino respondeu que não.

O réu em seu interrogatório confessou o crime e informou que é pescador e está recebendo auxilio pesca e que utilizava a arma para caçar e que não sabe informar porque a espingarda calibre 22 estava raspada que quando a comprou já estava assim.

Os depoimentos e a declaração do réu, deixa claro que ocorreu o crime de porte ilegal de ara de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003).

No que toca ao crime, a ocorrência dos fatos encontra-se plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto aos eventos delituosos.

Sendo assim, os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o denunciado incidiu na prática delituosa prevista no art. 14, da Lei 10.826/2003.

Não tendo sido demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta do Réu, excluir-lhes a culpabilidade ou, ainda, isentá-los da aplicação da pena, deve ser acolhida a pretensão ora deduzida. O conjunto probatório devidamente compilado é suficiente para que se reconheça o
ius puniendi
de que é titular o Estado.

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento condenatório a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os documentos e os depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, estes produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 restou devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, juntado sob o ID nº 20451114, aliado aos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pelo flagrante do apelante, os quais foram confirmados pela confissão do próprio acusado, conforme se extrai das mídias constantes dos autos, a partir do ID nº 20451104 e seguintes.

Dessa forma, de plano, verifico a improcedência da pretensão defensiva, uma vez que não prospera a alegação de inexistência de materialidade delitiva sob o argumento de ausência de perícia na arma de fogo para aferição de sua potencialidade lesiva. Isso porque, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, nos crimes dessa natureza, a realização de perícia técnica para comprovação da potencialidade lesiva da arma mostra-se prescindível, por se tratar de delito de perigo abstrato.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) Grifei e destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Grifei e destaquei

Logo, já que comprovada a materialidade delitiva através de tudo que consta nos autos, sendo despicienda qualquer perícia relativa à potencialidade lesiva da arma, cai por terra a pretensão absolutória esposada no artigo 386, VII, do CPP, pela fragilidade probatória, consubstanciado na tese da inexistência da materialidade delitiva, já que totalmente improcedente.

03 – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

No que tange à dosimetria da pena, entendo que assiste razão à pretensão recursal no ponto específico relativo à efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea, impondo-se a necessária correção da reprimenda.

Com efeito, extrai-se da sentença que a juíza de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente os antecedentes do apelante, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de dias-multa proporcionais.

Na segunda fase, reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, porém deixou de aplicá-la sob o fundamento de incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal proceder, todavia, não se revela juridicamente adequado à luz da sistemática trifásica de aplicação da pena.

Isso porque, conforme bem delineado tanto nas contrarrazões ministeriais quanto no parecer da d. Procuradoria de Justiça, a vedação constante do enunciado sumular limita-se a impedir que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena aquém do mínimo legal, não constituindo óbice à sua aplicação quando a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo abstratamente cominado.

Portanto, tendo sido a pena-base fixada acima do mínimo, a incidência da atenuante deveria reconduzir a reprimenda ao patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, porquanto a súmula invocada pela magistrada não impede tal adequação, mas apenas a redução abaixo do piso legal.

Destarte, evidencia-se o erro na aplicação da dosimetria, consistente na indevida neutralização de circunstância atenuante reconhecida, o que impõe a correção da pena na segunda fase.

Diante desse cenário, a reprimenda deve ser redimensionada, reduzindo-se a pena intermediária ao mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em observância aos parâmetros legais e aos princípios que regem a individualização da pena, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade que será efetuada à razão de 01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em um ano, na entidade estabelecida pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari e limitação de fim de semana, devendo o apenado recolher-se em sua residência 06 horas da manhã do sábado até as 22 horas da noite no domingo, conforme estabelecido pela sentença condenatória.

04 – PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a pena aplicada ao apelante Carlos José Ribeiro, para 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa.

É o voto
.

Belém, 26/05/2026